Tribunal: TJMT
Processo: 1035464-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035464-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 396.124.571-15 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
REVISIONAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO
.
CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA QUANDO PACTUADA
.
TABELA PRICE VÁLIDA
.
TARIFA DE CADASTRO PERMITIDA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
.
AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO COMPROVADOS
.
VALORES RAZOÁVEIS.

SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gerson Nunes de Oliveira contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas em contrato de financiamento. Requereu-se a readequação do método de amortização da dívida, limitação dos juros remuneratórios, restituição de valores cobrados indevidamente e nulidade de cláusulas relativas a tarifas e seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) reconhecer eventual cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;

(
ii
) definir se os juros remuneratórios pactuados extrapolam os limites legais ou jurisprudenciais;

(
iii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
;

(
iv
) verificar a validade das tarifas cobradas (cadastro, registro e avaliação);

(v) determinar a legalidade da cobrança de seguro e eventual restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre da desnecessidade de prova pericial para análise das cláusulas contratuais impugnadas, inexistindo demonstração da imprescindibilidade da prova e do objeto a ser
elucidadado
com ela.

Os juros remuneratórios pactuados (2,38% a.m. e 32,58% a.a.) não se mostram significativamente discrepantes da taxa média de mercado (2,05% a.m.), inexistindo desvantagem excessiva ao consumidor (REsp 1.061.530/RS).

A capitalização de juros é admitida nos contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo válida a cláusula contratual nesse sentido (Súmula 539/STJ; REsp 973.827/RS).

6.
A utilização da Tabela
Price
é juridicamente aceita e não implica onerosidade excessiva, quando livremente pactuada entre as partes.

7.
A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início da relação contratual e dentro dos limites regulatórios, conforme Súmula 566/STJ e REsp 1.255.573/RS.

8.
As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legítimas quando há comprovação da efetiva
prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP).

9.
A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura venda casada e prática abusiva (REsp 1.639.259/SP), sendo devida a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

Os juros remuneratórios só são considerados abusivos quando ultrapassam significativamente a taxa média de mercado e colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

A capitalização de juros inferior ao período anual é válida em contratos posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A utilização da Tabela
Price
é válida quando livremente convencionada e não evidencia onerosidade excessiva.

A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros normativos.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora vinculada configura venda casada, sendo ilícita e passível de restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (redação dada pela Lei 14.905/2024); CDC, art. 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

TJMT
1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024
.

REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013
.

REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018
.

REsp.
n.
1639259
/SP
, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual c/c Restituição do Valor Pago Indevidamente
julgada improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor

da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que
o
contrato de financiamento foi firmado em desacordo com a legislação vigente e jurisprudência atual.

Alega que
h
ouve descumprimento das normas relativas à cobrança de valores no contrato, com imposição de encargos abusivos.

Relata
que
f
oi utilizado o método de amortização PRICE, que onera o consumidor de forma excessiva e oculta.

Diz

que
f
oram cobradas tarifas indevidas como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, Emolumentos de Registro, além de Seguro Prestamista, sem transparência ou escolha efetiva do consumidor.

Enfatiza que
a
capitalização de juros não foi expressamente pactuada e deve ser afastada.

Argumenta
que
os
juros remuneratórios devem ser limitados ao máximo permitido pelo Código Civil (
arts
. 591 e 406), e alternativamente à taxa SELIC ou média de mercado, conforme precedentes do STJ.

Menciona que
a
s tarifas e seguros inseridos no contrato configuram venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em especial pelos artigos 6o, 30, 39 e 51.

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa na origem, já que foi negada a produção de prova pericial contábil, essencial para apuração da legalidade dos encargos cobrados.

Argumenta que a matéria não é apenas de direito, mas requer apuração técnica, inclusive quanto à divergência de métodos de cálculo e prática de juros.

Por fim, pede
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial
. No mérito, pugna pela:
substituição do método de amortização PRICE por SAC ou GAUSS
,
revisão e limitação dos juros remuneratórios conforme previsto em lei ou jurisprudência
,
declaração de nulidade das tarifas cobradas (cadastro, avaliação, emolumentos, entre outras), com restituição dos valores pagos
e
anulação das cláusulas de seguro prestamista, por configurarem venda casada
.

Nas contrarrazões,
a
apelad
a

pugna pela manutenção da sentença
(Id
317296864
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação
proposta por
Gerson Nunes
de
Oliveira
contra
Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento
S.A., com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de financiamento consideradas abusivas, buscar a readequação do método de amortização da dívida, limitar os juros remuneratórios, e obter a restituição de valores indevidamente cobrados, além de anular cláusulas referentes a tarifas e seguros.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Ademais, não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF,
e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,38
% ao mês e
32,58
% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
2,05
% ao mês
(https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais,
“
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
TABELA PRICE – LEGALIDADE
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade
”.
(N.U 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024, sem destaque no original)

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E
TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (
R$930,00
).

T
arifa
de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$
475,00
)
não se mostra exorbitante perante o valor contratado (I
d
317296856
).

E ainda,
a instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor
(
R$316,00
)
. Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente (I
d
317296853
).

Seguro

No
REsp.
n.
1639259
/SP, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é notório o ato ilícito.

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para
determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025